Tribunal: TJDFT
Processo: 0711247-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR.
1. Paciente condenado a elevada pena por tráfico e Associação. Pedido de prisão domiciliar sob alegação de estado de saúde precário. Nos limites da documentação trazida pelo Impetrante, a observação que se faz é no sentido de que as condições de saúde do paciente estão dentro da normalidade, já foi submetido a exames, de modo a excluí-lo do grupo de risco da Covid-19, e das recomendações da Resolução 62/2020, do CNJ.
2. As autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação de pandemia pelo contágio do Coronavírus e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, tais como isolamentos, testagens, monitoramento da evolução dos casos suspeitos e melhoramento das condições sanitárias das celas.
3. Ordem denegada.